Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ROL LEGAL DE IMPENHORABILIDADES. TAXATIVIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a constrição sobre o veículo da executada. O bem em questão é alegadamente utilizado para o deslocamento da devedora na realização de exames médicos em hospitais e clínicas.
2. O art. 833 do Código de Processo Civil apenas torna imune à execução os automóveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Por sua vez, o art. 2o, da Lei no 8.009/1990 expressamente exclui da impenhorabilidade os veículos de transporte.
3. O rol estabelecido pelo legislador é taxativo, ou seja, com previsão estrita dos casos de impenhorabilidade, considerando-se que, por força do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens presentes e futuros do devedor, salvo as restrições estabelecidas em lei, respondem para o cumprimento de suas obrigações. Outrossim, é inegável que o legislador já dispôs adequadamente a respeito de um patrimônio mínimo intocável, suficiente para salvaguarda da subsistência e da dignidade humana da parte em débito, não sendo hipótese de interpretação ampliativa pelo Judiciário.
4. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora do veículo em questão, mormente tendo em vista que, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado apenas quando o exequente puder promover a execução por outros meios.
5. Precedentes: Acórdão No 1181224, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1835936, Relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, Órgão 6a Turma Cível; Acórdão No 1823654, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1708536, Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Órgão 4a Turma Cível.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.